Tribunal: TJES
Processo: 0014728-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014728-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS NUNES BADARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014728-10.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS NUNES BADARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo. Porte ilegal de arma de fogo. Condenação do réu com base em provas robustas, incluindo reconhecimento pessoal e indícios corroborados por depoimentos e elementos de investigação. Inexistência de nulidade no reconhecimento fotográfico. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

Caso em exame: Apelação interposta por Matheus Nunes Badaró contra sentença condenatória nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, e artigo 71, do Código Penal, e outros dispositivos, pela prática de três roubos, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Sentença que o condenou a 12 anos e 2 meses de reclusão e 2 meses de detenção, além do pagamento de indenização.

Questão em discussão: Alegação de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação.

Razões de decidir: A sentença foi mantida, pois as provas apresentadas, incluindo o reconhecimento das vítimas e elementos de prova corroborantes, são suficientes para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi afastada, pois este não foi o único elemento decisivo na formação da convicção condenatória.

Dispositivo e tese: Negativa de provimento ao recurso. A condenação do apelante é mantida com base na robustez das provas, não havendo nulidade a ser reconhecida no procedimento investigatório.

Legislação relevante citada: Artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, e 71, do Código Penal; artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigo 329, na forma do artigo 69, do Código Penal; artigo 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação direta de jurisprudência no julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014728-10.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS NUNES BADARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

Matheus Nunes Badaró

em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, (três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
condenando-o à pena de

12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
fechado
e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelas vítimas em R$1.000,00 (mil reais).

Requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado em razão da insuficiência probatória, sobretudo em decorrência da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 09:00 horas, na Rua Humberto Serrano, bairro Praia da Costa, neste município, o denunciado Matheus Nunes Badaró, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um segundo elemento não identificado, abordou a vítima Gil Vellozo Taddei e, mediante violência e grave ameaça, esta efetivada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu o crucifixo do cordão que ela usava.

Revelam os autos que a vítima aguardava para atravessar a referida rua, quando passou por ela um veículo prata, modelo “Fiesta Hatch", ocupado pelos agentes criminosos.

O denunciado, então, desembarcou do automóvel com uma arma de fogo em punho e anunciou o "assalto", dizendo: “Perdeu, perdeu! Vou te matar!". Ato contínuo, Matheus, agindo com violência, arrancou do pescoço da vítima o cordão que ela usava, porém, pelo fato de o objeto possuir valor sentimental, a vítima reagiu à ação criminosa, conseguindo recuperar o cordão.

Após, o denunciado empreendeu fuga com seu comparsa a bordo do aludido veículo, levando consigo tão somente um pingente de crucifixo. Exsurge do caderno investigativo, ademais, que no dia 16 de outubro de 2021, em horário não determinado, na Rua Desembargador Augusto Botelho, bairro Praia da Costa, neste município, o denunciado Matheus, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com mais 02 (dois) indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça, novamente com uso de arma de fogo, 02 (dois) cordões, cada um pertencente às vítimas Michel Dias Amim e Rodolfo Bourguignon Mascarélo.

Conforme consta, as vítimas tinham acabado de sair de um restaurante e caminhavam até o local onde estacionaram seus carros, mais precisamente na Rua Desembargador Augusto Botelho, onde foram abordadas pelo denunciado e seus comparsas. Estes chegaram ao local a bordo de um automóvel, sendo que Matheus, portando uma arma de fogo, e um segundo indivíduo desembarcaram do veículo e anunciaram o "assalto", exigindo das vítimas a entrega de seus respectivos cordões, cada qual avaliado em aproximadamente R$ 100.000,00(cem mil reais).

Após a subtração, os dois agentes criminosos reembarcaram no automóvel, onde um terceiro elemento os aguardava, e empreenderam fuga juntos. Já no dia 19 de outubro de 2021, na Avenida Doutor Jair de Andrade, bairro Itapoã, também neste município, Policiais Militares em patrulhamento avistaram o denunciado e um elemento não identificado trafegando em bicicletas, sendo que Matheus possuía um volume em sua cintura, que denotava o porte de arma de fogo. Tais indivíduos, ao notarem a presença da guarnição, passaram a empreender fuga, tendo apenas Matheus sido alcançado e detido na Rua Milton Caldeira.

Durante a abordagem do denunciado, verificou-se que ele portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre. 380 ACP, marca "Taurus", com numeração de série raspada e devidamente carregado com 11 (onze) munições de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 26 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 27.

Assim, a partir de sua prisão em flagrante, o denunciado, mediante violência, passou a se opor à execução do ato pelos agentes da lei, chegando a ofender a integridade corporal do SD/PMES Misael de Souza Albertino, que sofreu um ferimento na mão de direita. Em razão disso, foi necessário o uso de técnicas de imobilização pela guarnição em desfavor do denunciado, consoante auto de resistência de fls. 19.

Infere-se dos autos, ainda, que as vítimas Michel Dias Amim e Rodolfo Bourguignon Mascarélo souberam da prisão em flagrante do denunciado por meio de um grupo de whatsapp, sendo que compareceram na Delegacia de Polícia na mesma data e o reconheceram como um dos autores dos roubos.

Além disso, ambas as vítimas informaram que as imagens captadas por câmeras de videomonitoramento de prédios situados no local dos fatos confirmam que Matheus era um dos agentes criminosos e quem portava a arma de fogo.

Em relação a Gil Vellozo Taddei, esta compareceu à Delegacia de Polícia no dia 21 de outubro de 2021, após a prisão do denunciado ter sido divulgada pela imprensa, tendo a vítima o reconhecido como autor do crime. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]

Quanto ao pleito absolutório
,
sem razão.

Inicialmente, destaca-se que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante Boletim de Ocorrência (folhas 17/20), pelo Auto de Apreensão (folha 29), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de (folha 30), Auto de Reconhecimento de Pessoa de (folha 39), Laudo Pericial de (folhas 106/113), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

O acusado, ao ser ouvido em sede policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática dos crimes de roubo e desobediência, confessando, contudo, que portava uma arma e que a teria dispensado em razão da perseguição policial.

As testemunhas, contudo, apresentaram depoimentos coerentes e que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A vítima Gil Vellozo Taddei, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que estava atravessando a rua Humberto Serrano; que um carro passou pelo declarante e saíram dois elementos sendo um deles Mateus; que um deles portava arma de fogo e mediante ameaça puxaram o cordão do pescoço do declarante; que houve duas investidas e na segunda os indivíduos conseguiram levar o cordão com o pingente; que um dos indivíduos estava armado; que o valor do bem furtado é inestimável visto que foi um presente da mãe do declarante;
que reconhece Mateus nesta audiência como a pessoa que o assaltou; que era Mateus quem estava armado; que o reconhecimento na delegacia se deu através de foto

[...]

A vítima Rodolfo Bourguignon Marcarélo, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) assim se manifestou:

que estavam saindo do restaurante, atravessaram a rua e foram em direção ao carro; que colocaram as crianças no carro e logo em seguida foram abordados pelos indivíduos;
que estavam de arma em punho e exigiram o cordão do declarante; que foi Mateus quem lhe fez retirar o cordão do pescoço e estava com arma em punho apontando para o peito do declarante; que na época dos fatos Mateus estava de cabelo branco, o que torna mais difícil o reconhecimento nesta audiência; que reconheceu Mateus pelas características passadas na delegacia; que no dia dos fatos viu a arma de fogo de posse de Mateus
; que o prejuízo foi em torno de 70 mil reais; que esse tipo de crime é comum naquela região; que não reconhece Mateus nessa audiência pelas diferenças já narradas; que não recuperou o bem roubado. [...]

Ademais, o PM Misael de Souza Albertino, responsável pela abordagem do acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que estava em patrulhamento na Jair de Andrade quando avistaram os dois indivíduos que ao verem a guarnição ficaram muito nervosos; que ao dar a voz de parada os indivíduos se dividiram então tiveram que fazer a escolha;
que o declarante saiu correndo atrás do indivíduo; que o indivíduo jogou a arma na rua que foi apreendida pelo colega do declarante; que foi correndo atrás do indivíduo e no momento da imobilização lesionou a mão
;
que o declarante foi para atendimento médico enquanto o colega confeccionava o boletim;
que sabe que na delegacia uma vítima reconheceu o indivíduo de outro roubo; que reconhece Mateus nessa audiência e afirma que ele está sem bigode, mas é o mesma pessoa abordada; que a arma estava na cintura de Mateus
,
que quando ele viu que não conseguiria escapar da abordagem ele dispensou a arma que foi apreendida [...]

Por fim, destaca-se o depoimento do PM Amauri Santiago de Oliveira Rocha, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), assim se manifestou:

[...] Que estavam em patrulhamento pela Jair de Andrade quando viram dois indivíduos que viram a viatura, titubearam e aceleraram as bicicletas; que diante dessa atitude suspeita, decidiram abordar os indivíduos; que deram voz de abordagem e eles evadiram; que conseguiram prender um deles e viram que estava armado; que o indivíduo ofereceu resistência e foi imobilizado; que o colega do declarante machucou a mão durante esse procedimento; que levaram o indivíduo ao DPJ e nesse momento foram aparecendo mais vítimas;
que reconhece o indivíduo nesta audiência; que a arma foi localizada junto com Mateus; que houve resistência no momento da abordagem e da imobilização
;
que não presenciou os dois assaltos, mas foi responsável pela abordagem [...]

Assim, com fulcro na robustez dos elementos probatórios, os quais se amparam, inclusive, no reconhecimento pessoal do apelante, verifica-se que o acusado, de fato, praticou os crimes a ele imputados, de modo que não há que se falar em insuficiência de provas aptas a ensejar sua condenação.

Ademais, no que diz respeito à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do apelante sob o fundamento de que este não teria observado as disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, também sem razão.

Isso porque, embora tenha sido questionada a validade do referido meio de prova, é importante destacar que não se trata de um caso em que um possível procedimento irregular de reconhecimento tenha sido o único e decisivo elemento para a formação da convicção sobre a autoria do crime. Ao contrário, percebe-se que a apresentação das fotografias dos suspeitos ocorreu dentro da legítima prática investigativa, em que foram encontrados indícios de que o apelante poderia ser o autor, a saber, a semelhança física observada pelas vítimas.

Além disso, o reconhecimento do apelante por meio de fotografias foi examinado posteriormente na esfera judicial, momento em que os indícios foram confrontados, sob o contraditório e ampla defesa, com o reconhecimento pessoal do criminoso, além das oitivas das testemunhas.

Nesse contexto, é importante salientar que o referido indício não foi utilizado como argumento exclusivo para sustentar a condenação, mas sim como um dos elementos que, combinados com as demais provas reunidas, corroboraram para a indicação da autoria delitiva.

Assim, observa-se na sentença condenatória que o respeitável juiz de primeira instância analisou todos os outros elementos de prova que fundamentaram sua convicção, sem dar destaque exclusivo ao suposto reconhecimento fotográfico. Portanto, considerando as atualizações jurisprudenciais sobre o tema e não verificando que a condenação tenha se baseado apenas na exibição fotográfica, não há razão para declarar a nulidade dos atos realizados durante a investigação, tampouco qualquer nulidade na instrução criminal.

Dessa forma, constata-se que o pedido de absolvição é infundado, principalmente porque se baseia na tese rejeitada de nulidade. Em relação ao que é defendido, há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante nos termos em que foi proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.